Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012526-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (AGRAVANTE), CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (AGRAVADO), M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVANTE
- THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
Representante(s):
DR(A). BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB MT24935-O

AGRAVADO
- CAIRO DOS REIS MAGALHAES

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

AGRAVADO
- M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante das provas existentes nos autos, ficou demonstrada a confusão patrimonial entre o executado e a empresa que possui, a qual conta com mais de quinze funcionários, ou seja, não é de pequeno porte, e ao mesmo tempo, o devedor mantém sua conta bancária sem valores para a satisfação do débito.

Hoje o Código de Processo Civil privilegia a efetividade do resultado do processo em tempo razoável, e caso seja indeferido o pedido, continuará a execução por um longo tempo podendo inclusive ocorrer a prescrição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012526-67.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1013039-94.2019.8.11.0003, movida em face de
CAIRO DOS REIS MAGALHÃES
e
M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - EPP
, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pela Agravante em desfavor dos Agravados.

Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que o Juízo singular incorreu em erro.

Afirma que nos autos está patente a confusão patrimonial ente o Sr. Cairo e a empresa de sua propriedade, M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI – EPP. Sustenta que
“o Agravado, Sr. Caio, não possuí valores em suas contas bancárias a serem bloqueados; não possuí veículos automotores em seu nome, entretanto, estranhamente possuí a empresa ora Agravada”.

Assevera que o Agravado
“desfila de camionete ‘zera’ na cidade, possuí empresa com mais de 15 (quinze) funcionários, bem como esbanja riqueza e, não possuí sequer patrimônio em sua pessoa física”.

Registra que a confusão patrimonial está suficientemente demonstrada nos vertentes autos, pois que,
“pois a pessoa jurídica fora e está sendo utilizada para práticas fraudulentas, qual seja, obstaculizar o adimplemento das obrigações pelo Agravado (Cairo) perante a Agravante, tendo a mesma prejuízos”.

Destaca que é
“necessário estender a responsabilidade do Agravado, Sr. Cairo, aos bens particulares da pessoa jurídica, os quais o mesmo é único proprietário, coibindo o abuso de personalidade jurídica demonstrado”.

Por fim, pondera que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal.

Forte em tais argumentos, requereu que fosse agregado efeito ativo ao recurso, para modificar o
decisum
invectivado antes do julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 94665973).

Contrarrazões apresentadas no ID. 97754450.

Eis o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE
- THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
Representante(s):
DR(A). BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB MT24935-O

AGRAVADO
- CAIRO DOS REIS MAGALHAES

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

AGRAVADO
- M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

A EMENTA DEVERÁ SER INSERIDA PELO(A) REDATOR(A) DESIGNADO(A) NO PJE – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante das provas existentes nos autos, ficou demonstrada a confusão patrimonial entre o executado e a empresa que possui, a qual conta com mais de quinze funcionários, ou seja, não é de pequeno porte, e ao mesmo tempo, o devedor mantém sua conta bancária sem valores para a satisfação do débito.

Hoje o Código de Processo Civil privilegia a efetividade do resultado do processo em tempo razoável, e caso seja indeferido o pedido, continuará a execução por um longo tempo podendo inclusive ocorrer a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1013039-94.2019.8.11.0003, movida em face de
CAIRO DOS REIS MAGALHÃES
e
M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - EPP
, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pela Agravante em desfavor dos Agravados.

Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que o Juízo singular incorreu em erro.

Afirma que nos autos está patente a confusão patrimonial ente o Sr. Cairo e a empresa de sua propriedade, M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI – EPP. Sustenta que
“o Agravado, Sr. Caio, não possuí valores em suas contas bancárias a serem bloqueados; não possuí veículos automotores em seu nome, entretanto, estranhamente possuí a empresa ora Agravada”.

Assevera que o Agravado
“desfila de camionete ‘zera’ na cidade, possuí empresa com mais de 15 (quinze) funcionários, bem como esbanja riqueza e, não possuí sequer patrimônio em sua pessoa física”.

Registra que a confusão patrimonial está suficientemente demonstrada nos vertentes autos, pois que,
“pois a pessoa jurídica fora e está sendo utilizada para práticas fraudulentas, qual seja, obstaculizar o adimplemento das obrigações pelo Agravado (Cairo) perante a Agravante, tendo a mesma prejuízos”.

Destaca que é
“necessário estender a responsabilidade do Agravado, Sr. Cairo, aos bens particulares da pessoa jurídica, os quais o mesmo é único proprietário, coibindo o abuso de personalidade jurídica demonstrado”.

Por fim, pondera que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal.

Forte em tais argumentos, requereu que fosse agregado efeito ativo ao recurso, para modificar o
decisum
invectivado antes do julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 94665973).

Contrarrazões apresentadas no ID. 97754450.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ressai do caderno eletrônico que a Agravante
THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do Agravado
CAIRO DOS REIS MAGALHÃES
, sob o argumento de que este lhe deve a quantia de R$ 23.974,75 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em razão do descumprimento do termo de confissão de dívida.

Posteriormente, não obtendo êxito na busca de bens em nome do Executado, a Exequente, ora Agravante, pleiteou que fosse desconsiderada a personalidade jurídica inversa da empresa pertencente ao Executado, recaindo a penhora sobre os bens de M.M. Construções Elétricas Eireli.

Ao analisar o feito, a juíza singular determinou a citação da pessoa jurídica, na pessoa de seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Por sua vez, a empresa M.M. Construções Elétricas Eireli opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo do feito executivo, bem como que não estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica.

A juíza de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Na mesma decisão foi rejeitado o “Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica”, sob o fundamento de que a parte exequente não comprovou a caracterização de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que é evidente a confusão patrimonial, eis que o Executado/Agravado “
desfila de camionete ‘zera’ na cidade, bem como possuí empresa com mais de 15 (quinze) funcionários
”.

Pois bem. Em relação à desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, dispõe o artigo 50 do CC:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Oportuna a lição do professor Pablo Stolze Gagliano, acerca do tema:

Segundo a novel regra legal, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial. No primeiro caso desvirtuou-se o objetivo social, para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. No segundo a atuação do sócio ou do administrador confundiu-se com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. Nas duas situações, faz-se imprescindível a ocorrência de prejuízo – individual ou social –, justificador da suspensão temporária da personalidade jurídica da sociedade
(Manual de Direito Civil. 2019. Editora Saraiva).

A doutrina e a jurisprudência admitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos casos em que se pretende a responsabilização da sociedade pelas dívidas dos sócios.

A Jurisprudência do STJ firmou entendimento de que para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (insuficiência patrimonial da devedora) e subjetivos (desvio de finalidade ou confusão patrimonial ou dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial).

Dessa forma, tem-se que a tese de abuso da personalidade jurídica, propugnada nas razões recursais, apenas poderia ser acolhida caso se demonstrasse a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, com o escopo de prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou por confusão patrimonial (art. 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil).

Aduz a Recorrente que as diligências empregadas na busca por bens ou valores que satisfaçam o débito, se estendem desde 2019 e, como demonstrado, até o presente momento foram infrutíferas, sendo justo presumir que o devedor está escondendo seu patrimônio na pessoa jurídica, da qual é proprietário.

O argumento, contudo, não deve prevalecer, uma vez que a mera alegação de inexistência de bens, não indica, por si só, qualquer dos requisitos para a pretensa desconstituição.

Adotada a teoria maior, o Código Civil exige inequívoca comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a concessão do pedido, o que não ficou comprovado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ante o inadimplemento de mensalidades escolares, a interessada foi condenada no pagamento da dívida. Buscando a satisfação da dívida, a credora postulou a desconsideração inversa. Ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica. Não caracterização do desvio de finalidade, tampouco da confusão patrimonial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2188007-44.2020.8.26.0000. Rel. Des.a Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/04/2021, 31.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. Ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que o patrimônio da empresa agravada pudesse responder pelas dívidas pessoais dos seus sócios. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080787732. Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 05/06/2019, 11.a Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019).

Vale ressaltar que o simples fato, ainda que relevante, de que o devedor seja o único sócio da empresa para a qual busca redirecionar a execução, não se mostra argumento suficiente. Ainda que aliado ao argumento de que é empresário de sucesso e, portanto, não haveria como não ter saldo em conta corrente.

Não me parece sejam estes argumentos suficientes, ainda mais quando destituídos de prova do abuso de personalidade jurídica (no caso, física, por se tratar de pretensão inversa), não se mostrando suficiente apenas a suposta confusão patrimonial, sob o argumento de que o devedor é sócio da empresa.

Portanto, não verificado pelos documentos acostados a demonstração da confusão patrimonial ou do abuso da personalidade jurídica, escorreito o
decisum

a quo
que indeferiu o pedido de desconsideração realizado pela parte ora Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacto o
decisum
vergastado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, porque a credora já tentou de tudo, não encontrou numerários nas contas do agravado, a caminhonete que o agravado usa pela cidade está em nome da empresa.

Portanto, se não for através da desconsideração da personalidade jurídica de modo inverso, a parte devedora está sempre movimentando seus rendimentos por meio da empresa, porque assim estará totalmente livre da execução que lhe é movida como pessoa física.

Além do mais, segundo alega da agravante houve a confusão patrimonial justamente pelo fato de que, como que o agravado possui uma empresa com mais de quinze funcionários, ou seja, não é de pequeno porte, e ao mesmo tempo, mantém a conta bancária sem valores para a satisfação do débito.

Desde 2019 a agravante tenta a satisfação do débito e o agravante esconde seu patrimônio por meio da pessoa jurídica.

Peço vênia à relatora, porque hoje o Código de Processo Civil privilegia a efetividade do resultado do processo em tempo razoável, e se indeferirmos, continuará essa execução por um longo tempo e pode haver a prescrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir a desconsideração da pessoa jurídica, para que a agravante possa buscar algum bem que proveja a quitação do crédito que detém.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, com as devidas vênias à relatora.

EM 8 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que a Agravante
THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do Agravado
CAIRO DOS REIS MAGALHÃES
, sob o argumento de que este lhe deve a quantia de R$ 23.974,75 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em razão do descumprimento do termo de confissão de dívida.

Posteriormente, não obtendo êxito na busca de bens em nome do Executado, a Exequente, ora Agravante, pleiteou que fosse desconsiderada a personalidade jurídica inversa da empresa pertencente ao Executado, recaindo a penhora sobre os bens de M.M. Construções Elétricas Eireli.

Ao analisar o feito, a juíza singular determinou a citação da pessoa jurídica, na pessoa de seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Por sua vez, a empresa
M.M. Construções Elétricas Eireli
opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo do feito executivo, bem como que não estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica.

A juíza de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Na mesma decisão foi rejeitado o “Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica”, sob o fundamento de que a parte exequente não comprovou a caracterização de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que é evidente a confusão patrimonial, eis que o Executado/Agravado “
desfila de camionete ‘zera’ na cidade, bem como possuí empresa com mais de 15 (quinze) funcionários
”.

Pois bem. Em relação à desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, dispõe o artigo 50 do CC:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Oportuna a lição do professor Pablo Stolze Gagliano, acerca do tema:

Segundo a novel regra legal, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial. No primeiro caso desvirtuou-se o objetivo social, para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. No segundo a atuação do sócio ou do administrador confundiu-se com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. Nas duas situações, faz-se imprescindível a ocorrência de prejuízo – individual ou social –, justificador da suspensão temporária da personalidade jurídica da sociedade
(Manual de Direito Civil. 2019. Editora Saraiva).

A doutrina e a jurisprudência admitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos casos em que se pretende a responsabilização da sociedade pelas dívidas dos sócios.

A Jurisprudência do STJ firmou entendimento de que para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (insuficiência patrimonial da devedora) e subjetivos (desvio de finalidade ou confusão patrimonial ou dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial).

Dessa forma, tem-se que a tese de abuso da personalidade jurídica, propugnada nas razões recursais, apenas poderia ser acolhida caso se demonstrasse a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, com o escopo de prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou por confusão patrimonial (art. 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil).

Aduz a Recorrente que as diligências empregadas na busca por bens ou valores que satisfaçam o débito, se estendem desde 2019 e, como demonstrado, até o presente momento foram infrutíferas, sendo justo presumir que o devedor está escondendo seu patrimônio na pessoa jurídica, da qual é proprietário.

O argumento, contudo, não deve prevalecer, uma vez que a mera alegação de inexistência de bens, não indica, por si só, qualquer dos requisitos para a pretensa desconstituição.

Adotada a teoria maior, o Código Civil exige inequívoca comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a concessão do pedido, o que não ficou comprovado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ante o inadimplemento de mensalidades escolares, a interessada foi condenada no pagamento da dívida. Buscando a satisfação da dívida, a credora postulou a desconsideração inversa. Ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica. Não caracterização do desvio de finalidade, tampouco da confusão patrimonial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2188007-44.2020.8.26.0000. Rel. Des.a Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/04/2021, 31.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. Ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que o patrimônio da empresa agravada pudesse responder pelas dívidas pessoais dos seus sócios. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080787732. Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 05/06/2019, 11.a Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019).

Vale ressaltar que o simples fato, ainda que relevante, de que o devedor seja o único sócio da empresa para a qual busca redirecionar a execução, não se mostra argumento suficiente. Ainda que aliado ao argumento de que é empresário de sucesso e, portanto, não haveria como não ter saldo em conta corrente.

Não me parece sejam estes argumentos suficientes, ainda mais quando destituídos de prova do abuso de personalidade jurídica (no caso, física, por se tratar de pretensão inversa), não se mostrando suficiente apenas a suposta confusão patrimonial, sob o argumento de que o devedor é sócio da empresa.

Portanto, não verificado pelos documentos acostados a demonstração da confusão patrimonial ou do abuso da personalidade jurídica, escorreito o
decisum

a quo
que indeferiu o pedido de desconsideração realizado pela parte ora Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacto o
decisum
vergastado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
- THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
Representante(s):
DR(A). BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB MT24935-O

AGRAVADO
- CAIRO DOS REIS MAGALHAES

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

AGRAVADO
- M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP

Eminentes Pares,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, porque a credora já tentou de tudo, não encontrou numerários nas contas do agravado, a caminhonete que o agravado usa pela cidade está em nome da empresa.

Portanto, se não for através da desconsideração da personalidade jurídica de modo inverso, a parte devedora está sempre movimentando seus rendimentos por meio da empresa, porque assim estará totalmente livre da execução que lhe é movida como pessoa física.

Além do mais, segundo alega da agravante houve a confusão patrimonial justamente pelo fato de que, como que o agravado possui uma empresa com mais de quinze funcionários, ou seja, não é de pequeno porte, e ao mesmo tempo, mantém a conta bancária sem valores para a satisfação do débito.

Desde 2019 a agravante tenta a satisfação do débito e o agravante esconde seu patrimônio por meio da pessoa jurídica.

Peço vênia à relatora, porque hoje o Código de Processo Civil privilegia a efetividade do resultado do processo em tempo razoável, e se indeferirmos, continuará essa execução por um longo tempo e pode haver a prescrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir a desconsideração da pessoa jurídica, para que a agravante possa buscar algum bem que proveja a quitação do crédito que detém.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
- THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
Representante(s):
DR(A). BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB MT24935-O

AGRAVADO
- CAIRO DOS REIS MAGALHAES

Representante(s):
DR(A). FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB MT24024-A

AGRAVADO
- M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP

Eminentes Pares,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, porque a credora já tentou de tudo, não encontrou numerários nas contas do agravado, a caminhonete que o agravado usa pela cidade está em nome da empresa.

Portanto, se não for através da desconsideração da personalidade jurídica de modo inverso, a parte devedora está sempre movimentando seus rendimentos por meio da empresa, porque assim estará totalmente livre da execução que lhe é movida como pessoa física.

Além do mais, segundo alega da agravante houve a confusão patrimonial justamente pelo fato de que, como que o agravado possui uma empresa com mais de quinze funcionários, ou seja, não é de pequeno porte, e ao mesmo tempo, mantém a conta bancária sem valores para a satisfação do débito.

Desde 2019 a agravante tenta a satisfação do débito e o agravante esconde seu patrimônio por meio da pessoa jurídica.

Peço vênia à relatora, porque hoje o Código de Processo Civil privilegia a efetividade do resultado do processo em tempo razoável, e se indeferirmos, continuará essa execução por um longo tempo e pode haver a prescrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir a desconsideração da pessoa jurídica, para que a agravante possa buscar algum bem que proveja a quitação do crédito que detém.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021